Tribunal: STF
Processo: HC 210986
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 2.1.2022 por Daniel Blume Pereira de Almeida e outro, advogados, em benefício de Brian D Guaré Correia dos Santos, contra decisão pela qual, em 28.12.2021, o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 715.836, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik. O objeto do Habeas Corpus n. 715.836 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0822484-88.2021.8.10.0000 pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, Desembargador Lourival de Jesus Serejo Sousa.



    2. Os impetrantes alegam constrangimento ilegal determinante do afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.



    Reiteram a alegação de excesso de prazo da prisão do paciente, suscitada nas instâncias antecedentes.



    Assinalam que o “juízo da 1ª Vara criminal de São Luís (MA) decretou a PRISÃO PREVENTIVA do paciente sob a justificava de que o mesmo era coautor de um homicídio qualificado.



    O próprio juízo o IMPRONUNCIOU (decisão em anexo), contudo, o pronunciou pela suposta prática do crime tipificado no art. 2º, da Lei Federal 12.850/13, e o manteve preso PREVENTIVAMENTE.



    Hoje, após o moroso desenrolar da cadeia de atos processuais à espécie, O RÉU ENCONTRA-SE PRESO PREVENTIVAMENTE HÁ 39 (TRINTA E NOVE MESES), pela suposta prática de um crime sem violência ou grave ameaça cuja máxima em abstrato é de 96 (NOVENTA E SEIS MESES)



    Ou seja, AO LONGO DESTA PRISÃO PREVENTIVA, O PACIENTE JÁ CUMPRIU 40,6% DA PENA MÁXIMA EM ABSTRADO, mesmo sendo inocente à luz da Constituição e da acertada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, inclusive, vedam a execução provisória da pena por ser ela incompatível com a ordem constitucional vigente, visto que não há sentença penal condenatória transitada em julgado que o condene pela prática do crime lhe imputado.



    Ainda que já houvesse uma sentença nesse sentido, Min., hoje, pelo instituto de detração, o paciente já faria jus à progressão de regime, porquanto para crimes sem violência ou grave ameaça, como o é o capitulado art. 2º, da Lei Federal 12.850/13, sendo o réu primário, como o é o ora paciente, a progressão se dá com o cumprimento de 16% da pena, e o ora paciente já cumpriu 40,6% da pena máxima em abstrato, mais que o dobro do legalmente necessário para fazer jus à progressão. Isto é, o Paciente encontra-se preso em regime fechado, PREVENTIVAMENTE, por mais tempo que ficaria se já houvesse sido condenado à pena máxima cominada em abstrato de que ainda é somente acusado” (sic).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) espera o Paciente que lhe seja concedida a presente ordem de HABEAS CORPUS com pedido expresso de liminar, para a incontinenti colocação em liberdade de BRIAN D GUARE CORREIA DOS SANTOS, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA, com imposição de medida cautelar diversa da prisão (art. 319 CPP), acaso constatada a necessidade por esta Corte Suprema, e, ao final, julgado favorável o pedido, com a definitiva concessão do writ”.



    3. Em 12.1.2022, determinei fosse oficiado ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de São Luís/MA, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração, esclarecendo os fundamentos concretos que justificaram a manutenção da prisão cautelar do paciente, o tempo de constrição cautelar da liberdade, o exame e os fundamentos da conclusão sobre a impossibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão, a tramitação do processo na origem (Processo n. 12621-46.2018.8.10.0001), se havia sido reavaliada a prisão cautelar, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, e outros elementos necessários à perfeita compreensão do quadro descrito. As informações foram prestadas e os autos vieram-me em conclusão.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 715.836, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik. O objeto do Habeas Corpus n. 715.836 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0822484-88.2021.8.10.0000 pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, Desembargador Lourival de Jesus Serejo Sousa. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Maranhão não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    5. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    6. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    7. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de São Luís/MA assentou:



    “Inicialmente, abro espaço para esclarecer que tramitou nesta unidade a Ação Penal nº 0012621-46.2018.8.10.000I , em face de 25 (vinte e cinco) acusados, incluir do o ora Paciente. todos denunciados como incursos nas sanções previstas no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), art. 121, § 2°, I, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel, traição e ausência de oportunidade de defesa das vítimas), por duas vezes, e art. 121, § 2º, I, III e LV, cumulado com art. 14, II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel, traição e ausência de oportunidade de defesa da vítima, na forma tentada), e alguns, ainda, aos crimes do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), art. 12, caput, da Lei 10.826/03 (posse ilegal de munição), art. 244-B, com aumento de pena do § 2°, do Estatuto da Criança e Adolescente (aliciar menor para a prática de crime hediondo), e a causa de aumento de pena prevista no § 3°, do art. 2º, da Lei nº 12.850/2013 (exercício de liderança na organização criminosa).



    Importa asseverar que o Paciente foi preso temporariamente em 27.08.2018, e teve sua prisão convertida em preventiva em 28.09.2018, sob o fundamento da garantia da ordem pública e da instrução processual. O Paciente em 11.11.2020 foi pronunciado pela prática da conduta descrita no art. 2°, da Lei Federal nº 12.850/2013.



    Na referida decisão de pronúncia, nos termos do art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, verificou-se a necessidade da manutenção da prisão de todos os acusados pronunciados, inclusive do Paciente, tendo em vista o modus operandi dos crimes praticados, principalmente por se tratar de homicídios praticados no contexto da luta da facção criminosa pela hegemonia do controle do bairro Divineia, o que evidenciava a alta probabilidade de reiteração delitiva, acautelando, assim, a ordem pública.



    Em decisão proferida em 23.06.2021, este Juízo, considerando que o Paciente pronunciado possuía outras ações penais em tramitação - sentenciado pela 2ª Vara Criminal de São José de Ribamar por tráfico de entorpecentes (nº 25462014) e respondendo a outro processo na 1ª Vara de Entorpecentes que se encontrava concluso para sentença (nº 64852018) -, entendeu que permaneciam presentes os requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva, tendo em vista que havia indícios suficientes de que se for colocado em liberdade poderá voltar à atividade criminosa, principalmente pelo fato de supostamente ser integrante de ORCRlM deveras conhecida como ‘Bonde dos 40’, constituída pela associação estável e permanente dos ora pronunciados e outros numerosos indivíduos. sob a forma estruturalmente ordenada, estável e caracterizada pela divisão de tarefas entre seus integrantes. presos e soltos, com o objetivo de obterem vantagem econômica com a prática de infrações penais contra a vida, o patrimônio, a incolumidade pública, a saúde pública, dentre outros, num contexto de atuação marcado pela violência, emprego de armas de fogo e prática de diversos delitos.



    Por oportuno, esclareço que em 09.08.2021, este Juízo, ante a preclusão da decisão de pronúncia para três acusados, determinou a extração de cópia dos presentes autos e o encaminhamento para distribuição para uma das varas do Tribunal do Júri desta capital para o julgamento dos réus. Quanto aos demais réus que interpuseram recursos, que é o caso do Paciente, foi determinado o imediato encaminhamento dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, para conhecimento, processamento e julgamento dos recursos interpostos, estando naquele órgão desde 20 de outubro de 2021”.



    8. Não se comprova, na espécie, duração desarrazoada do processo, menos ainda imputável a desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário, na espécie em exame.



    Sem desconhecer a gravidade da situação, tampouco o tempo decorrido desde a prisão cautelar do paciente, levada a efeito em 27.8.2018, tem-se que, a despeito desse cenário, os documentos constantes dos autos e a tramitação do processo na primeira instância não comprovam ilegalidade ou teratologia decorrente de inércia ou omissão judicial no curso do feito na origem. 



    A prisão cautelar foi reavaliada em 11.11.2020, com a prolação da sentença de pronúncia, e em 23.6.2021, sendo apresentada pelo juízo de origem fundamentação idônea, no sentido de que o “Paciente pronunciado possuía outras ações penais em tramitação – sentenciado pela 2ª Vara Criminal de São José de Ribamar por tráfico de entorpecentes (nº 25462014) e respondendo a outro processo na 1ª Vara de Entorpecentes que se encontrava concluso para sentença (nº 64852018) –, (...) que permaneciam presentes os requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva, tendo em vista que havia indícios suficientes de que se for colocado em liberdade poderá voltar à atividade criminosa, principalmente pelo fato de supostamente ser integrante de ORCRlM deveras conhecida como ‘Bonde dos 40’”.



    A defesa interpôs recurso em sentido estrito, que, como afirmado pelo juízo de origem, está no Tribunal de Justiça do Maranhão para julgamento.



    Pelo que demonstrado nestes autos, a tramitação do processo na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do feito, sendo empregados os esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional em primeira instância. Incabível, portanto, cogitar-se de excesso de prazo por desídia judicial.



    9. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Maranhão haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    10. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Maranhão não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo e que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    11. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 0822484-88.2021.8.10.0000, que teve a medida liminar indeferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, Desembargador Lourival de Jesus Serejo Sousa.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta ação ao Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, Desembargador Lourival de Jesus Serejo Sousa.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora